Tribunal: TJDFT
Processo: 0714638-16.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO E DESOBEDIÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação criminal, manteve a condenação do embargante pela prática dos crimes de desobediência (art. 330 do Código Penal) e receptação (art. 180 do Código Penal), fixando-lhe as penas de 01 mês e 01 dia de detenção e 02 anos, 02 meses e 07 dias de reclusão, além de 21 dias-multa. O embargante sustenta a existência de contradição quanto à autoria dos delitos, afirmando que os policiais não o reconheceram com segurança como o motorista do veículo apreendido, alegando violação aos princípios constitucionais da ampla defesa, contraditório e in dubio pro reo, e requer sua absolvição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em contradição relevante quanto à autoria dos delitos imputados, a justificar a oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da causa nem à reapreciação do conjunto fático-probatório.
4. O acórdão embargado fundamenta, de forma coerente e clara, que a autoria delitiva foi reconhecida com base na análise conjugada dos depoimentos prestados pelos policiais militares, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, estes últimos prestados sob o crivo do contraditório, além de elementos documentais constantes dos autos.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o uso de provas colhidas na fase inquisitorial como elemento de reforço à condenação, desde que corroboradas em juízo por outros elementos, o que se verificou no caso concreto (AgRg no AREsp n. 2.885.177/AL).
6. A alegada ausência de reconhecimento visual do réu pelos policiais militares, na audiência, não configura contradição insanável, pois o acórdão considerou o contexto da dinâmica dos fatos, o lapso temporal entre o flagrante e a audiência, e a coerência entre os relatos policiais e os demais elementos probatórios.
7. O simples inconformismo da parte com o resultado do julgamento não configura vício apto a ensejar embargos declaratórios, sendo necessária a utilização das vias recursais próprias para eventual reforma.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.